Tribunal: TJDFT
Processo: 0734008-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734008-50.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RRD COMERCIO E SERVICO DE TAPECARIA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PROFISSIONAL LTDA APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de apelação ID (65764273) interposta por RRD COMÉRCIO E SERVIÇO DE TAPECARIA E ELETRÔNICOS EIRELI em face da sentença ID (65764271) que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de emenda inicial com base nos artigos 321, parágrafo único e 485, I do CPC. Dispõe o art. 1.007, do CPC, que: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Desta feita, e em observância também ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento do preparo relativo ao presente agravo, efetivado na data da sua interposição ou, alternativamente, proceda ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1007, §4o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator